Tribunal: TJMT
Processo: 1047372-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047372-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (EMBARGANTE), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 579.960.911-53 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas, tais como suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, sob o argumento de inexistência de elementos concretos de ocultação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao afastar a adoção de medidas executivas atípicas, bem como se é possível presumir a ocultação patrimonial em razão da longa duração da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou erro material a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

A adoção de medidas executivas atípicas exige fundamentação concreta e específica, não sendo suficiente a mera presunção de ocultação patrimonial baseada na duração da execução.

A inexistência de bens penhoráveis ou de localização do executado não autoriza, por si só, a imposição de medidas coercitivas mais gravosas sem elementos concretos que evidenciem comportamento evasivo.

A jurisprudência do STJ (Tema 1137) condiciona a adoção de medidas atípicas à adequada fundamentação, observadas as circunstâncias do caso concreto.

A adoção de medida menos gravosa, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A alegação de ineficácia das medidas adotadas configura mero inconformismo, não caracterizando vício apto a ensejar embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas exige fundamentação concreta baseada em elementos específicos do caso.

A mera duração prolongada da execução não autoriza a presunção de ocultação patrimonial.

Os embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1137; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.945.599/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1047372-71.2025.8.11.0000

COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI X

RAIMUNDO NONATO DA SILVA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por

COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI
em face do Acórdão, por unanimidade,
negou
provimento ao
recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
em face de
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
,

mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado.

Para tanto, a
embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e erro de premissa fática ao considerar que "não há elementos concretos que demonstrem ocultação patrimonial deliberada ou padrão de vida incompatível com a ausência de bens em nome do executado".

Sustenta que a ocultação patrimonial e a intenção de não pagar restam demonstradas por dedução lógica, considerando que a execução tramita há 14 anos, durante os quais foram esgotadas todas as medidas executivas típicas, sem êxito.

Argumenta que é logicamente impossível que o executado sobreviva por mais de uma década sem realizar movimentações financeiras ou possuir bens, o que evidenciaria sua atuação à margem do sistema financeiro tradicional.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em erro de premissa ao considerar que a inclusão do nome do executado em cadastros de proteção ao crédito seria medida coercitiva apta a estimular o adimplemento da obrigação, pois um devedor que vive na clandestinidade financeira não sofreria qualquer coerção com restrições de crédito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega omissão e erro de premissa fática no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas.

Contudo, após detida análise dos autos, verifi
ca-se
que não assiste razão à
parte
embargante, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O acórdão foi claro ao consignar que, embora a execução tramite há mais de 14 anos e tenham sido realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis, não há nos autos elementos concretos que indiquem que o executado esteja deliberadamente ocultando patrimônio ou ostentando padrão de vida incompatível com a ausência de bens em seu nome.

A embargante pretende, na verdade, que este Tribunal presuma a ocultação patrimonial pelo simples fato de a execução perdurar por longo período sem êxito na localização de bens penhoráveis.

Ocorre que, conforme bem destacado no acórdão embargado, a aplicação de medidas executivas atípicas exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera presunção ou dedução lógica, como pretende a embargante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1137, estabeleceu que a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, entre outros requisitos, "a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso". No caso em análise, não há elementos concretos que justifiquem a imposição das medidas pleiteadas, sendo insuficiente a mera alegação de que o executado estaria se ocultando por não ter sido localizado no endereço indicado ou por não possuir bens em seu nome.

Ademais, o acórdão embargado destacou que já foi deferida medida menos gravosa pelo juízo a quo (inscrição nos cadastros de proteção ao crédito), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando proporcional, no momento, a aplicação das medidas mais gravosas pleiteadas pela embargante.

Quanto à alegação de que a inclusão do nome do executado em cadastros de proteção ao crédito não seria medida eficaz para estimular o adimplemento da obrigação, trata-se de mera discordância com o entendimento adotado no acórdão, o que não configura omissão ou erro de premissa fática a ser sanado por meio de embargos de declaração.

O que se verifica, portanto, é que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, com o intuito de obter a modificação do julgado, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à modificação do julgado que não padeça dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1945599 SC 2021/0195832-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

19/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026